Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO GESTORA DE INVESTIMENTOS. FRAUDE. SIM SWAP. TROCA DA TITULARIDE DA LINHA TELEFÔNICA. ACESSO AOS CÓDIGOS DE VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NOS SERVIÇOS INTERNOS DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, enunciado de número 479, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor.

3. Não existe falha na prestação de serviço se, a despeito de todos os expedientes desenvolvidos pelo banco para garantir a segurança dos dados de seus clientes, a fraude é praticada utilizando-se de códigos de segurança e de verificação obtidos pela técnica do SIM swap.

4. O SIM Swap é um golpe onde criminosos clonam o cartão telefônico SIM, transferindo o número de telefone para um novo cartão controlado pelos estelionatários. Desse momento em diante, os golpistas passam a ter acesso à linha telefônica da vítima. Dessa maneira, podem interceptar chamadas e mensagens, o que permite o acesso a contas bancárias, e-mails, redes sociais e demais aplicativos de mensagens com autenticação via SMS.

5. Recurso conhecido e não provido.